Tribunal: TJDFT
Processo: 0756416-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. REJEIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. O arrendante/alienante fiduciário, na qualidade de detentor do domínio útil do veículo, é contribuinte do IPVA, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal para a cobrança do referido tributo. Precedentes jurisprudenciais.
2. Incumbe ao autor/embargante a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Ausente a prova de que o título executivo não goza de higidez ou que se fundamenta em aplicação ou interpretação de lei declarada inconstitucional pelo excelso STF, não há, pois, que se falar em inexigibilidade do título judicial.
4. Segundo o art. 11, § 1o, do Decreto Distrital no 16.099/94, o lançamento do IPVA é feito por edital, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, observando-se calendário escalonado, entre os dias 2 e 11 de janeiro, de acordo com o algoritmo final da placa do veículo, não havendo que se falar em prévia notificação pessoal do sujeito passivo da obrigação tributária para a constituição do crédito tributário.
5. Apelo não provido.